Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Wansley Alves da Silva em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Anderson Gil Santiago-ME (Aúdio Musical) –, (i) indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud e Infojud, visando a localização de ativos e patrimônio pertencentes à agravada de forma a ser realizado o débito exequendo, porquanto a reiteração dessas medidas depende de demonstração por parte do credor da modificação da situação econômica do devedor; (ii) indeferira a avaliação e a penhora de bens localizados na residência do titular da devedora, tendo em vista que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não há na residência da agravada bens passíveis de expropriação; e, outrossim, (iii) determinara a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Almeja o agravante, a seu turno, o deferimento, in limine, dos pedidos de consulta aos sistemas eletrônicos nominado como forma de localização de ativos de titularidade da agravada e da avaliação e penhora do aparelho de televisão encontrado na residência da agravada, como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, ainda, a imediata retomada do curso procedimental. Alfim, postulara o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que manejara ação de conhecimento, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em desfavor da agravada objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida. Sustentara que, conquanto o cumprimento de sentença tenha sido avidado em desfavor da pessoa jurídica, ora agravada, as diligências promovidas pelo juízo da execução junto aos sistemas conveniados – Bacenjud, Renajud e Infojud – foram realizadas em nome da pessoa física do titular da devedora, Anderson Gil Santiago, também representante agravada. Defendera que, diante desse equívoco, deve-lhe ser assegurada a prática das diligências postuladas, tendo em vista não tratar-se de reiteração das medidas realizadas. Salientara, outrossim, que, de conformidade com a certidão confeccionada por oficial de justiça, foram localizadas na residência da pessoa física, representante legal da agravada, dois aparelhos de televisão. Pontuara que, diante da existência de dois móveis de igual espécie, sobeja possível que a penhora recaía sobre o eletrônico de maior valor, tendo em vista que essa circunstância não afetará a dignidade da devedora. Asseverara, ainda, que todas as diligências praticadas durante o itinerário procedimental na tentativa de localização de patrimônio passível de penhora foram realizadas em nome da pessoa física Anderson Gil Santiago, representante legal da executada, ora agravada, e, dessa forma, “atingiu alvo distinto ao objetivo do cumprimento da sentença, notoriamente, por evento alheio a vontade do agravante, ficando patente que diante de tudo, especialmente do erro material apresentado, o agravante não teve oportunidade de promover atos básicos para atingir o patrimônio da executada[1].” Assinalara que, diante desse contexto, não sobeja possível a suspensão do curso procedimental, pois, conforme pontuado, não fora realizados atos de localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da executada, ora agravada, mas apenas de seu representante legal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Wansley Alves da Silva em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Anderson Gil Santiago-ME (Aúdio Musical) –, (i) indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud e Infojud, visando a localização de ativos e patrimônio pertencentes à agravada de forma a ser realizado o débito exequendo, porquanto a reiteração dessas medidas depende de demonstração por parte do credor da modificação da situação econômica do devedor; (ii) indeferira a avaliação e a penhora de bens localizados na residência da devedora, tendo em vista que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não há na residência da agravada bens passíveis de expropriação; e, outrossim, (iii) determinara a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Almeja o agravante, a seu turno, o deferimento, in limine, dos pedidos de consulta aos sistemas eletrônicos nominado como forma de localização de ativos de titularidade da agravada e da avaliação e penhora do aparelho de televisão encontrado na residência da agravada, como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, ainda, a imediata retomada do curso procedimental. Alfim, postulara o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravante em desfavor da agravada, (i) indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud e Infojud; (ii) indeferira a avaliação e a penhora de bens localizados na residência do titular da devedora; e, outrossim, (iii) determinara a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de renovação de consultas via sistemas disponíveis ao juízo destinadas à localização de patrimônio expropriável, o indeferimento da penhora postulada e determinação de suspensão do curso processual. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de renovação de diligências pela via eletrônica visando a apuração e penhora de ativos e bens da titularidade da agravada e a determinar a suspensão do curso processual, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15328563 – Pág. 7/8 (fls. 9/10). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)